Tribunal: TJSP
Processo: 1074532-89.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
ção do acórdão para fixação dos honorários da ação principal em 12% do valor da causa - Embargos acolhidos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1074532-89.2018.8.26.0100; Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1a VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 26/02/2020; Data de Registro: 26/02/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Franquia

Relator(a):

Grava Brazil

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

26/02/2020

Data de publicação:

26/02/2020

Ementa:

Embargos de Declaração – Omissão quanto à majoração da verba honorária devida pela ação principal – Acolhimento – Complementação do acórdão para fixação dos honorários da ação principal em 12% do valor da causa - Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração
Cível no 1074532-89.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante DR. SHAPE FRANCHISING LTDA e são embargados ALEX
MENEGARDO MIRANDA e SOTER INSTITUTO DE BELEZA LTDA (ATUAL
DENOMINAÇÃO DE GUSTAVO ANDARE AMANCIO ME) NA PESSOA DE
GUSTAVO ANDARE AMANCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Acolheram os embargos. V. U. ", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente), RICARDO NEGRÃO, MAURÍCIO PESSOA E ARALDO
TELLES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1074532-89.2018.8.26.0100/50000
EMBARGANTE: DR. SHAPE FRANCHISING LTDA
EMBARGADOS: ALEX MENEGARDO MIRANDA E SOTER INSTITUTO DE
BELEZA
LTDA
(ATUAL
DENOMINAÇÃO
DE
GUSTAVO
ANDARE
AMANCIO ME) NA PESSOA DE GUSTAVO ANDARE AMANCIO
COMARCA: SÃO PAULO
Embargos de Declaração – Omissão quanto à majoração da
verba honorária devida pela ação principal – Acolhimento –
Complementação do acórdão para fixação dos honorários da
ação principal em 12% do valor da causa - Embargos
acolhidos.
VOTO No 32209
1 - Cuida-se de embargos de declaração opostos por
DR SHAPE FRANCHISING LTDA., em face do v. acórdão de fls.
1081/1089, que negou provimento ao apelo interposto por ALEX
MENEGARDO MIRANDA, assim ementado:
"Franquia - Ação anulatória de contrato ajuizada pelo
franqueado
-
Reconvenção
da
franqueadora
buscando
imposição de multa por não descaracterização da loja -
Procedência - Inconformismo - Não Acolhimento -Alegação
de vício de consentimento (erro e dolo) que não se
demonstrou - Negócio empresarial no qual não é cabível o
conceito de propaganda enganosa - Contrato que não
promete faturamento - Viabilidade econômica do modelo de
negócio e particularidades do produto comercializado que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devem ser estudadas pelo empresário que assume a posição
de franqueado - Sentença mantida -Recurso desprovido."
Os embargos apontam a ocorrência de omissão, sob o
argumento de que foram majorados os honorários advocatícios
fixados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, para 12% do valor da
condenação. Contudo, o recurso almejou a reforma da sentença
proferida quanto à ação principal e também quanto à reconvenção,
tendo sido a primeira julgada improcedente.
Recurso tempestivo.
É o relatório do necessário.
2 - Assiste razão à embargante.
Com efeito, o acórdão embargado majorou os
honorários fixados em reconvenção (julgada procedente para
condenar o embargado no pagamento de multa de R$ 50.000,00),
em atenção ao disposto no art. 85, 11, do CPC, de 10 para 12% do
valor da condenação.
No entanto, os honorários fixados na ação principal
(julgada improcedente), deixaram de ser abordados no final do
julgado, sendo que aquela ação também foi objeto de recurso, que
restou desprovido, igualmente, nessa parte.
Neste ponto, em que pese a irresignação do
embargado, também cabe a majoração da verba honorária, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previsto pelo mesmo dispositivo acima invocado.
Assim, os embargos devem ser acolhidos, a fim de
majorar os honorários devidos na ação principal, para 12% do valor
da causa.
3 - Ante o exposto, acolhem-se os embargos. É o
voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator